Tribunal: TJBA
Processo: 0011937-09.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0011937-09.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (7) Advogado(s): ALCIONE DE SOUZA SOARES DE OLIVEIRA, LEONARDO SOUZA DE SANTANA, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANDRÉA FERNANDES AMORIM, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, SYLVIO GARCEZ JÚNIOR, GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXAO, REGINA DO ESPÍRITO SANTO DE LIMA APELADOS: CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (9) Advogado(s): PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANDRÉA FERNANDES AMORIM, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, SYLVIO GARCEZ JÚNIOR, ALCIONE DE SOUZA SOARES DE OLIVEIRA, LEONARDO SOUZA DE SANTANA, GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXAO, REGINA DO ESPÍRITO SANTO DE LIMA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA E CAUTELAR INCIDENTAL. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE NO APELO DOS RÉUS. NOVA SENTENÇA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTERIOR PELO PRÓPRIO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INCIDENTAL AUTORAL QUE ALEGOU A NULIDADE DA SENTENÇA ANTERIOR APÓS O PRAZO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEM INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO. JULGAMENTO DE MÉRITO ANTERIOR. COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OU IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA. PERMANÊNCIA DA SENTENÇA ANTERIOR. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. APELOS DOS AUTORES E DO TERCEIRO INTERESSADO PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0011937-09.2011.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao apelo dos réus e JULGAR PREJUDICADOS os apelos dos autores e do terceiro interessado, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator